Tribunal: TJMT
Processo: 0018213-60.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018213-60.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), N.A.C., REPRESENTADA POR SUA MAE ANDRESSA APARECIDA CARDOZO PEDROSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VAGA EM UTI - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 1.140.005/RJ - TEMA 1002 DO STF – VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG (Tema 1002) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Juízo de retratação exercido para readequar o acórdão, no sentido de fixar honorários em favor da Defensoria Pública, a ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da instituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de Nicoly Alves Cardozo, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, que julgou extinto o feito, sem exame de mérito, com base no artigo 267, IX do Código de Processo Civil, em face do óbito da Requerente.

O acórdão de id n. 109947450 negou provimento ao apelo da Defensoria Pública que visava à fixação de honorários.

Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, e os autos foram devolvidos para a verificação de um possível juízo de conformidade com o Tema nº 1002 do Supremo Tribunal Federal (id n. 179458152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de Nicoly Alves Cardozo, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, que julgou extinto o feito, sem exame de mérito, com base no artigo 267, IX do Código de Processo Civil, em face do óbito da Requerente.

O apelo da Defensoria visa a fixação e honorários.

Foi interposto Recurso Extraordinário e os autos sobrestados, sendo devolvido a este relator para a verificação de um possível juízo de conformidade.

A controvérsia reside no cabimento ou não de honorários em favor da Defensoria Pública no caso concreto.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra e fixou a seguinte tese no Tema 1002:

“O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023).

In casu
, a Defensoria ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência para disponibilização de vaga em UTI.

A tutela foi deferida ao id n. 109945473 – pg. 14, mas posteriormente foi comunicado o óbito

da menor.

Sobreveio a sentença extintiva por se tratar de direito personalíssimo, mas deixou de fixar a verba honorária.

Pois bem.

Indo à óbito a parte autora, sobrevém a perda do objeto da demanda, uma vez a

dispensação da internação por parte do Poder Público é direito intransmissível, dada sua natureza personalíssima. Nesse sentido, forçosa a extinção do feito sem resolução meritória, consoante disposto no artigo 485, incisos VI e IX e § 3º, do Código de Processo Civil.

Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

No caso posto não há dúvidas de que a assistida necessitava com urgência de internação em leito de UTI pediátrica, em razão do diagnóstico de cianose central e periférica, entretanto veio a óbito, no dia 23/04/2014, conforme demonstra documento encaminhado pelo Município de Cuiabá comunicando o óbito da assistida antes da sentença.

Evidente que o Poder Público deu causa ao ajuizamento da ação e com isso deve arcar com a verba honorária, que deverá ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento do órgão.

Em se tratando de causa afeta à garantia do direito à saúde, cujo valor material é inestimável, e em se tratando de feito extinto precocemente, invoca a incidência da norma contida no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, ficando a cargo do julgador, mediante apreciação equitativa, o arbitramento da verba honorária, que ao caso fixo em R$ 600,00.

Nesse sentido se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, em caso de extinção precoce em decorrência de direito personalíssimo.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DIREITO INTRANSMISSÍVEL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE
. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. I - Trata-se ação de fornecimento de medicamento, com pedido de tutela provisória de urgência, contra o Estado de Santa Catarina e a União, objetivando a condenação dos entes federados réus ao fornecimento de medicação. Na primeira instância, a ação foi julgada extinta, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IX, § 3º, do CPC de 2015, em decorrência do falecimento superveniente da parte autora. II - O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em grau recursal, deu provimento ao recurso, reformando-se a decisão monocrática na parte dispositiva da condenação em honorários advocatícios. III - No que diz respeito à alegação de violação do art. 85, e §§ 3º, 4º e 8º, do CPC/2015, verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IV - Outrossim, a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a revisão dos honorários advocatícios, via de regra, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, sendo que tal entendimento, excepcionalmente, pode ser mitigado diante da irrisoriedade ou da exorbitância do valor arbitrado nas instâncias ordinárias. V - Impende destacar que, nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, "tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável", o direito à vida. ( AgInt no AREsp 1.234.388/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019.) VI - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1760400 SC 2020/0240396-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Logo, há desconformidade do Acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na fixação da tese jurídica do Tema 1.002 da Repercussão Geral, a revelar sua necessidade de
retratação
, na forma autorizada pelo inciso II, artigo 1.030, do Código de Processo Civil, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso
de Apelação interposto pela Defensoria Pública Estadual, e diante da extinção precoce, em decorrência do falecimento da assistida, e se tratar de direito personalíssimo, fixo a verba em R$ 600,00, nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

Decorrido o prazo para recorrer, certifique-se e encaminhe-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024